Tribunal: TJES
Processo: 0003040-56.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003040-56.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA DORNELLAS e outros

APELADO: RICARDO MOREIRA SANT ANNA e outros (5)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO

–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
REVOGADA
–
PATRIMÔNIO,
RENDA E ESTILO DE VIDA COMPATÍVEIS COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS
–
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL INSUFICIENTE PARA AFASTAR A CONCLUSÃO DA DECISÃO RECORRIDA

–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Apesar do inconformismo manifestado pelo agravante, não foram apresentados novos elementos de prova ou aduzidas argumentações suficientes para desfazer a conclusão alcançada quando da decisão recorrida.

2.
As movimentações verificadas nos extratos da conta-corrente apenas do mês de agosto de 2023 (evento 6537739) reforçam a viabilidade de quitação das taxas judiciárias. Aliás, o agravante não comprovou qualquer despesa além de gastos com viagens, restaurantes e aplicativos que comprometa sua renda, o que não condiz com a dificuldade financeira alegada.

3.
Não prospera a alegação do agravante de que não possuía cartão de crédito na época do despacho que oportunizou prova da sua hipossuficiência – vindo a ter crédito aprovado apenas em outubro de 2023 –, mormente porque o documento acostado se refere a aprovação de crédito extra, havendo, ainda, gastos com cartão de crédito em setembro de 2023.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
PEDRO HENRIQUE MENDES VASCONCELOS
em face da r. decisão do evento 6381309, que revogou a gratuidade de justiça em prol do ora agravante, tendo determinado o recolhimento das custas prévias e do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 100, parágrafo único, c/c art. 101, §2º, do CPC.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/14 do evento 6537736, em resumo, o agravante alega que:
(I)
não possuía conhecimento da proteção com senha dos extratos de conta corrente, razão pela qual faz nova juntada nesta oportunidade;
(II)
“
Em relação aos extratos de cartão de crédito, o agravante não possuía cartão, por isto não os juntou, somente agora recebeu a aprovação de cartão de crédito no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).
” (fl. 06);
(III)
“
O agravante trabalha como motorista de aplicativo da empresa 99. Os extratos juntados aos autos comprovam os rendimentos bruto, porém, os valores recebidos não estão incluídos as despesas de combustível e manutenção do veículo. O veículo não é de sua propriedade, está cedido a ela, que depende dele para trabalhar e sustentar sua família.
” (fl. 06);
(IV)
“
Geralmente a
excursão
organizada não visa lucro, primeiro por se tratar de seus integrantes fazerem parte da camada simples da sociedade, segundo porque na maioria são todos amigos. O agravante não aufere lucros com estas viagens, apenas fica isento de arcar com suas despesas, de seus familiares que sempre o acompanha nestas viagens. Então, o que ele faz é motivado pela paixão
” (fls. 06/07);
(V)
“
Já as viagens mencionadas pelo ilustre relator que o agravante fez para Salvador, Búzios, Aparecida, Guarapari e Ouro Preto nos últimos 02 (dois) anos, foi na qualidade de motorista de carro com parentes, a convite deles, não tendo o agravante efetuado gastos com hospedagem, transportes ou feito pagamentos em dinheiro ou cartão de crédito
” (fl. 07);
(VI)
“
o fato de estar amparado por advogado particular, não impede a concessão da gratuidade da justiça, pois §4º do artigo 99 do CPC é muito claro sobre a matéria
”.

Inicialmente, julgo oportuno destacar trechos da r. decisão singular hostilizada:

[...] No que concerne ao recorrente Pedro Henrique Mendes Vasconcelos, a declaração de imposto de renda do ano-calendário de 2022 (evento 5386017) clarifica que este ostenta um patrimônio de R$ 16.569,34 (dezesseis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos).

Impende destacar que os extratos de conta corrente colacionados ao evento 5386010 estão protegidos por senha, portanto, constata-se que não foi atendida na íntegra a determinação do despacho do evento 5243885, além de não terem sido juntadas as faturas do cartão de crédito.

Na petição do evento 5386005, o apelante Pedro Henrique Mendes Vasconcelos admite que trabalha como motorista de aplicativo e em sua rede social do Facebook1, depreende-se que o recorrente é integrante de torcida organizada do tradicional Cruzeiro Esporte Clube e é o responsável por realizar excursões ao estádio Mineirão.

Acrescente-se que o Sr. Pedro Henrique Mendes Vasconcelos, sem contar as referidas excursões futebolísticas, viajou para Salvador, Búzios, Aparecida, Guarapari e Ouro Preto nos últimos 02 (dois) anos.

Insta frisar, ainda, que os apelantes militam amparados por advogados particulares em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas demonstra a possibilidade de custeio das custas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL. OMISSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. Os elementos carreados pelas recorrentes não demonstram a sua efetiva situação financeira, principalmente diante do patrimônio identificado pela parte agravada, circunstância que,
aliada à falta de documentos outros como extratos bancários, faturas de cartão de crédito
e declarações de renda, sugere a possibilidade financeira daquelas, principalmente tratando-se de microempresa individual, em que o patrimônio do empresário e da pessoa jurídica não se distinguem 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AP 0014438-34.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 31/03/2021; DJES 07/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 99, §3º, do CPC estabelece a presunção de veracidade da mera alegação de insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, quando afirmada por pessoa natural. 2. Tal presunção, contudo, não é absoluta, razão pela qual pode o magistrado determinar a comprovação da condição econômica afirmada pela parte requerente.
3. O D. Juízo a quo determinou a intimação do recorrente para que acostasse os três últimos contracheques, a última declaração de imposto de renda, e os extratos dos três últimos meses de todas as contas bancárias das quais é titular. Quedou-se, contudo, inerte.
4. Neste recurso, o agravante não buscou justificar a sua omissão em cumprir com o ordenado. Limitou-se a alegar que preencheu declaração de hipossuficiência e que juntou a última declaração de isenção do imposto de renda, em 2019. 5. Os documentos acostados demonstram que, nos anos de 2020 e 2021, o agravante efetivamente declarou imposto de renda. Por outro lado, não providenciou a juntada do inteiro teor das referidas declarações, o que demonstra resistência injustificada em informar os seus rendimentos ao Poder Judiciário. 6. Em última análise, tem-se que não foi provada a hipossuficiência financeira. 7. Recurso desprovido. (TJRJ; AI 0042219-57.2022.8.19.0000; Rio das Ostras; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos; DORJ 27/09/2022; Pág. 481)

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO EM PRIMEIRO GRAU. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO. PEDIDO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Assistência Judiciária Gratuita tem o escopo de garantir o acesso do cidadão ao Judiciário, cuja situação econômica não lhe permita vir a juízo sem danos ao seu sustento próprio ou de sua família. Dessa forma, faz jus à concessão do benefício o economicamente incapaz. 2. A concessão do benefício está condicionada à existência de pedido expresso do interessado em tal sentido (AGRG no AREsp 632.275/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 09/09/2015). 3. Os documentos apresentados nas contrarrazões demonstram que a apelante é proprietária de loja de roupas de alto padrão, com destaque, inclusive, em coluna social de jornal,
além de indicar viagens internacionais, os quais não foram tempestivamente impugnados, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; Apl 0002267-54.2016.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 07/05/2019; DJES 24/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCELAMENTO DO PREPARO NÃO RECOLHIMENTO PETIÇÃO IMPUGNANDO MATÉRIA DIVERSA EMENDA A APELAÇÃO NÃO CABIMENTO RECURSO DESERTO.
1 A gratuidade de justiça é um benefício que somente pode ser concedido às pessoas que realmente necessitam dele e que não possuem, de maneira alguma, condições de custear as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento.
2 Decerto, não é necessário que o beneficiário perceba módico salário, mas é imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda. 3. Após o indeferimento da gratuidade de justiça cabe a parte irresignada a devida interposição de recurso, sem o qual não é possível interromper o prazo ou postergar a discussão, atraindo, por consequência o reconhecimento da deserção. 4 Recurso não conhecido. Deserção. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020160038988, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Finalmente, pondero que não foi evidenciada a má-fé dos apelantes capaz de ensejar a incidência da multa prevista no art. 102 do CPC.

Pelo exposto, de ofício,
REVOGO
o benefício da assistência judiciária gratuita deferido pelo órgão a quo e, via de consequência, com arrimo no art. 100, parágrafo único, c/c art. 101, §2º, do CPC,
determino
a intimação dos apelantes para procederem ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento dos respectivos recursos de apelação.

Em que pese o inconformismo do agravante, não foram apresentados novos elementos de prova ou aduzidas argumentações suficientes para desfazer a conclusão alcançada quando da decisão recorrida.

Isso porque, tal como fundamentado na decisão vergastada, a declaração de imposto de renda do ano-calendário de 2022 clarifica que o ora agravante ostenta patrimônio de R$16.569,34 (dezesseis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos), não havendo esclarecimentos sobre a referida monta.

Ademais, é necessário lançar luz sobre os extratos bancários acostados no evento 6537739, em que somente no mês de agosto de 2023 o agravante fez grandes movimentações de valores em sua conta, tais como aplicações de crédito que juntas somam valor superior a R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), bem como transações via PIX nos valores de R$5.000,00 (cinco mil reais) e R$3.085,00 (três mil e oitenta e cinco reais), e recebimento de transferências na ordem de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), R$1.278,47 (mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos), R$2.720,30 (dois mil, setecentos e vinte reais e trinta centavos) e R$1.103,19 (mil, cento e três reais e dezenove centavos).

Importante sopesar, ainda, que todas as referidas movimentações ocorreram em um único mês e em apenas uma das contas bancárias do agravante, o que, analisando os demais extratos acostados, percebe-se movimentação de R$6.001,35 (seis mil e um reais e trinta e cinco centavos) em outra conta bancária (evento 6537740).

Aliás, observo que o agravante não comprovou qualquer despesa que comprometa sua renda além de gastos com viagens, restaurantes e aplicativos, o que não condiz com a dificuldade financeira alegada.

No mais, quanto a alegação do agravante de que não possuía cartão de crédito na época do despacho que oportunizou prova da sua hipossuficiência, vindo a ter crédito de R$200,00 (duzentos reais) aprovados apenas em outubro de 2023 (conforme documento do evento 6537233), nota-se que o referido documento se refere a aprovação de crédito extra, tanto que nas faturas de cartão de crédito do mesmo banco, acostadas no evento 6537230, o agravante possuía como valor total do cartão a monta de R$2.247,86 (dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) no mês de setembro de 2023, de modo que os gastos que superam o valor de R$200,00 (duzentos reais) defendido no recurso.

Portanto, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, entendo que não há se falar em miserabilidade jurídica do recorrente. Mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º), identifico nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de o agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular que revogou a gratuidade de justiça, assim como determino que sejam quitadas as custas prévias, bem como as taxas judiciárias do apelo e deste agravo interno, sob pena de não conhecimento do recurso principal (art. 101, §2º c/c art. 102, ambos do CPC)
1
.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
2
.

É como voto.

1
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010325, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019.

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)